Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito recebido como apelação em razão do princípio da fungibilidade. A recorrente impugna a decisão do juízo a quo que rejeitou a queixa-crime oferecida contra a recorrida pela a prática de crimes de difamação.
2. O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo.
3. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (art. 31, caput e § 1o, RITRJEDF).
4. Ressalto que nos processos que tramitam sob o rito da Lei dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
5. Ante a ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas, mostra-se deserto o recurso interposto.
6. Precedentes: Acórdão 1351397, 07147894520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021, Acórdão 1308736, 07086258520208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em razão da ausência de valor da causa, fixo R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.